Tribunal: STF
Processo: ARE 852541
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR MAL FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedentes.



    2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso que claramente não preenche os pressupostos para sua admissibilidade.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.